Tribunal: CARF
Processo: 35464.003747/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO POR PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 495
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema no 495 firmou a seguinte tese: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO UTILIDADE.
Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. (Art. 28, inc. I, da Lei 8.212/91).
Valores pagos a titulo de salário utilidade (aluguel, telefone, Internet, água, energia elétrica etc.) se amoldam perfeitamente na definição de remuneração in natura ou salário utilidade
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.003747/2003-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal,
aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como
os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração oferecem as condições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.003747/2003-06
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO.
LEGALIDADE
DA
COBRANÇA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 495
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece
plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades
urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio
econômico devida por todas as empresas.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema no 495 firmou a seguinte tese: É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da
EC no 33/2001.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO UTILIDADE.
Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma. (Art. 28, inc. I, da Lei 8.212/91).
Valores pagos a titulo de salário utilidade (aluguel, telefone, Internet, água,
energia elétrica etc.) se amoldam perfeitamente na definição de remuneração
“in natura” ou salário utilidade
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para
o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades/ilegalidades e alegações
relativas ao arbitramento, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
35464.003747/2003-06, em face do acórdão no 16-20.675 (fls. 1918 e ss), julgado pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em
sessão realizada em 10 de março de 2009, na qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DA NOTIFICAÇÃO
1. Trata-se de NFLD Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Debcad no
35.620.065-5, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 35/39, refere-se a
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à. parte da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos Terceiros, aferidas
mediante o pagamento de salário indireto (salário-utilidade) aos seus empregados,
abrangendo o período de 01/2001 a 12/2002, no montante de R$ 1.141.762,30 (um
milhão, cento e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos),
consolidado em 06/10/2003.
2. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal:
2.1. A Constituição Federal, em seu artigo 201, § 11, determina que os ganhos habituais
do empregado, a qualquer titulo, sejam incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária;
2.2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas: as despesas pagas em
contas contábeis de diversos títulos constantes dos seus livros Diários de n° 01 e 02 e
livros contábeis auxiliares (Livro Razão)de 1999 a 2002 relativas ao período de 01/2001
a 12/2002;
2.3. Os documentos examinados foram os livros contábeis auxiliares (Razão) de 1999 a
2002 e Diário, de n's 01 e 02,períodode 02/1999 a 12/2000, sendo o último com registro
na JUCESPno111918, de 17/07/2001 e escriturado até fls. 103, dezembro de 2000;
2.4. Chamamos a atenção para o fato de que solicitamos o registro dos Livros Diários de
2001 e 2002 diversas vezes, fazendo-o inclusive através do TIAD complementar
emitido em 22/08/2003 de maneira explicita, e até esta data os livros registrados não nos
foram apresentados. Tal fato gerou a lavratura do Auto de Infração DEBCAD
35.416.229 -2, emitido em 11/09/2003;
2.5. As contas contábeis examinadas foram as seguintes: No ano de 2001: 381.12.0001-
6 — Locação de imóveis, 3.8.1.12.0001 — Locação de imóveis, 3.8.1.10.0005 —
Imposto Predial, 3.8.1.23.0044 —Condomínio. No ano de 2002: 3.4.L02.0002 —
Locação de imóveis, 3.4.1.02.0003 — Telefone e Internet, 3.4.1.02.0007 — Outras
despesas com imóveis, 3.4.1.02.0009 — Despesas com água, energia elétrica e gás,
3.4.1.02.0010 — Despesas com entretenimentos, 3.4.1.02.0011 — Diversos.
2.6. Salientamos que apesar de notificada conforme TIAD — Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, emitido em 26/05/2003, e seu complemento emitido em
22/08/2003 (este com referencia direta As contas em questão), além de diversas
solicitações orais durante esta fiscalização, a empresa apresentou de forma deficitária a
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

documentação solicitada, o que gerou a lavratura do Auto de Infração DEBCAD
35.416.228-4, emitido em 11/09/2003;
2.7. A documentação solicitada referente As contas de despesas não nos foi apresentada.
Os lançamentos deste crédito incluem os pagamentos efetuados nas contas acima, pelo
motivo de que no ano de 2002 houve uma separação nas contas de despesas da empresa,
separação esta entre despesas com os imóveis nos quais se localizam matriz e filiais e
outras contas de despesa com imóveis sem vinculo algum com a empresa, bem como
despesas que por sua natureza são salário indireto, fato este verificado, constatamos que
tal situação se repetia também no ano de 2001, ano em que as contas de aluguel não
estavam separadas.
2.8. Este levantamento/aferição não inclui as contas a seguir, que se referem a despesas
dos imóveis que englobam matriz e filiais no ano de 2002: 3.3.1.02.0001 — Locação de
imóveis, 3.3.1.02.0001 — Imposto Predial, 3.3.1.02.0003 —Condomínio,3.3.1.02.0005
— Agua e esgoto, 3.3.1.02.0006 — Energia elétrica, 3.3.1.06.0001 — Telefone,
3.3.1.06.0002 — Despesas com Internet.
2.9. 0 Livro Razão não continha o mês09/2001, assim os valores referentes ao citado
mês foram aferidos efetuando-se a diferença entre o saldo inicial do mês de outubro de
2001 e o saldo final do mês de agosto de 2001.
2.10. No ano de 2001, as contas em questão foram aferidas pela sua totalidade, uma vez
que a empresa não apresentou a documentação das mesmas.
2.11 Informamos que fizemos uma pesquisa no site da Telefonica, somente na cidade de
São Paulo e constam 13 imóveis em nome da empresa, cópia desta pesquisa faz parte
integrante deste re1atório.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa foi cientificada da NFLD via postal em 13/10/2003, conforme AR —
Aviso de Recebimento de fls. 58, e apresentou defesa tempestiva em 28/10/2003,
através do instrumento de fls. 62/97, acompanhado de cópias de documentos às fls.
98/1678.
4. A empresa apresenta, em síntese, as seguintes razões de defesa:
I — Histórico necessário
5. Faz um histórico da empresa Huawei Technologies e parceria com a Huawei do
Brasil Telecomunicações Ltda., e afirma que estas informações são fundamentais para
demonstrar a importância de seus investimentos e consequente geração de empregos,
em consonância com a política do atual Governo Federal e as novas relações
internacionais envolvendo o mercado da China.
• II — Da autuação
6. Faz breve relato sobre a presente NFLD, destacando que dentre as contribuições
devidas a Terceiros relacionadas pela Autoridade Fiscal, encontram-se a contribuição ao
Salário Educação (2,5%), INCRA (0,2%), SENAC (1,0%), SESC (1,5%) e SEBRAE
(0,3%), cujas aliquotas somam 5,5% e não 5,8% como lançado na NFLD.
7. Alega que o presente Auto de Infração não tem condições de subsistir, não apenas
pela ausência de motivação legal, como também pelo fato de que as despesas apontadas
pela Autoridade Fiscal nunca poderiam ser enquadradas como salário indireto ou salário
utilidade, porquanto não foram efetivamente incorridas pelos empregados da
Impugnante.
III - Preliminarmente
111.1.Ausênciade motivação legal. Infração não comprovada
8. Em nenhum momento, a autuação estabeleceu relação entre as despesas, ressalte-se
não operacionais, as quais variam no decorrer do período fiscalizado e os empregados
da Impugnante.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

8.1. Melhor dizendo, a Autoridade Fiscal sequer fez prova de condição indispensável á.
autuação - de que as despesas incorridas pela Impugnante referiam-se a gastos habituais
com seus empregados.
8.2. Tal circunstância, antes mesmo de restringir o direito à ampla defesa da
Impugnante, sendo um exemplo clássico de cerceamento, torna nula a própria autuação,
uma vez que o simples elenco de despesas não é bastante para fundamentar a cobrança
de contribuições sociais, calcada na simples presunção de que tais despesas teriam sido
pagas aos empregados da Impugnante e, por essa razão, constituiriam ganhos habituais
desses.
8.3. Assim, requer seja acatada a preliminar ora formulada, declarando nulo o presente
auto de infração, que deverá ser prontamente arquivado.
IV — Do mérito
IV.1. Das despesas levantadas pela Autoridade Fiscal relacionadas no Livro Razão das
contas apontadas:
a) 2001
9. A Impugnante não poderia deixar de observar a sua total oposição ao procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal, que em relação ao ano de 2001 considerou as despesas
pela sua totalidade, afirmando que a Impugnante teria deixado de apresentar
documentação das mesmas. Isto porque os Livros Contábeis, Diário e Livro Razão,
diversamente do afirmado pela fiscalização, encontram-se nas dependências da
Impugnante.
9.1. Corroborando a assertiva, a Impugnante ressalta que no Relatório, a Autoridade
Fiscal afirma que a documentação relativa as despesas não foi apresentada, (item 4.4)
mas de forma contraditória relaciona as contas do Livro Razão de 2001 e 2002 (item
4.1).
9.2. O mais incrível de tudo isso é que a Autoridade Fiscal, no item 4.3, afirma que no
ano de 2002 houve uma separação nas contas de despesas, separação esta, conforme seu
relato, entre os imóveis nos quais se localizam matriz e filiais e outras contas de
despesas com os imóveis sem vinculo algum com a empresa. Veja que a própria
Autoridade Fiscal reconhece expressamente que muitas das despesas com imóveis não
possuem nenhum vinculo com a Impugnante.
9.3. Nesse mesmo item, a Autoridade Fiscal afirma que encontrou despesas "que por
sua natureza são salário indireto", fato que também se repetiu em 2001.
9.4. Ora, o cerne da discussão está todo fundamentado na presunção da Autoridade
Fiscal de que as despesas incorridas pela Impugnante configurariam salário indireto em
favor dos seus empregados.
9.5. Porem a própria fiscalização reconhece que para a lavratura do Auto de Infração
apenas levou em conta a natureza das despesas, o que efetivamente não bastaria para
suportar a cobrança de contribuições sociais sobre estes valores.
9.6. Por meio do Livro Razão das contas apontadas pela Autoridade Fiscal no ano de
2001 verificou-se que foram indevidamente incluídos no cômputo da suposta base de
cálculo valores atinentes a simples provisões (expectativas) de despesas.
9.7. Da simples análise das contas do Razão, poderá se verificar que os imóveis aos
quais as despesas se referem encontram-se relacionados no item IV.3., no qual a
Impugnante trata dos contratos de locação.
9.8. Resta claro o equivoco da presente autuação no ano de 2001, em que foram
levantados como salário utilidade despesas com locação de imóveis, imposto predial e
despesas de condomínio.
b) 2002
10. As despesas com água, energia elétrica, gas, Internet e telefone referem-se, aos
imóveis locados pela Impugnante que, conforme sera demonstrado, são utilizados por
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

funcionários da Huawei Technologies, que ingressaram no Brasil portando visto de
negócio e visto de assistência técnica e não, conforme o entendimento da Autoridade
Fiscal, pelos empregados da Impugnante, os quais possuem residência fixa diversa dos
endereços dos imóveis locados.
10.1. Nesse sentido, as contas 3.4.1.02.00002 (locação de imóveis), 3.4.1.02.00003
(telefone e Internet), 3.4.1.02.00007 (outras despesas com imóveis) e 3.4.1.02.0009 9
(despesas com água, energia elétrica e gas) estão todas relacionadas, sendo
completamente indevido o enquadramento de seus respectivos valores como salário
indireto (salário utilidade) dos empregados da Impugnante, como pretendeu fazer crer a
Autoridade Fiscal.
10.2. Relativamente as despesas com entretenimento (3.4.1.02.00010) e despesas
diversas (3.4.1.02.00011) no ano de 2002, pode-se observar que, em sua imensa
maioria, referem-se a gastos efetuados pelos funcionários da Huawei Technologies, os
quais devem apresentar relatório para o respectivo pagamento pela Impugnante, vez que
esses valores são posteriormente ressarcidos pela controladora, bem como a pequenos
dispêndios atinentes aos imóveis e a pequenas despesas dos funcionários no Brasil.
10.3. Em todos os casos em que ha dispêndios com entretenimentos e gastos diversos,
como política da Impugnante, há a informação do nome do funcionário da Huawei
Technologies, acompanhada do relatório de despesas.
10.4. Por essa razão, a Impugnante - não pode concordar com a presente exigência,
porquanto a Autoridade Fiscal, sem levar em consideração a descrição no Livro Razão
das contas por ela apontadas, em que há o nome do funcionário, a informação a que se
refere, etc. simplesmente relacionou valores sem fazer qualquer referência aos
empregados da Impugnante.
10.5. Mesmo nos raros casos em que as despesas se referem aos empregados da
Impugnante, nominados no Livro Razão, a simples natureza da despesa não autoriza a
Autoridade Fiscal a pressupor que ela configurar-se-ia ganho habitual.
10.6. Salta aos olhos a ausência de habitualidade ao mesmo empregado, a variação dos
valores e principalmente a Autoridade Fiscal deveria comprovar que esses valores são
acrescidos ao patrimônio do empregado, o que, em realidade, não ocorre, pois eventuais
gastos com empregados, totalmente extraordinários, são posteriormente cobrados pela
Impugnante.
10.7. Determinadas despesas relacionadas ao Sr. Guo Jim Ming, que exercia a função de
gerente delegado, são pertinentes a gastos com clientes e, em pouquíssimos casos, a
dispêndios pessoais, como exemplo compra no CARREFOUR, em 02 de janeiro de
2002.
IV.2. Dos ex-funcionários e funcionários presentes no período da autuação.
Diversidade dos endereços residenciais:
11. A fim de comprovar o equivoco da exigência em discussão, a Impugnante julga
relevante acostar em sua defesa as fichas de registro de seus funcionários ainda
presentes e ex-funcionários, que trabalharam e trabalham na Impugnante no período de
01/2001 a 12/2002. Por meio dessas fichas, documentos que deveriam ter sido
analisados pela Autoridade Fiscal, pode-se verificar o endereço residencial e comercial
dos mesmos, que não confere com os endereços dos imóveis locados pela Impugnante,
cujos endereços encontram-se estampados nas contas do Livro Razão dos anos de 2001
e 2001.
IV.3. Dos Contratos de Locação. Fins Residenciais. Valores:
12. Neste tópico, a Impugnante informa que juntou aos autos os contratos de locação
por ela celebrados, e faz um resumo de suas principais informações As fls. 76/78.
12.1. Ressalta que nenhum dos imóveis elencados são utilizados por funcionários da
Impugnante, os quais, conforme pode ser notado em suas respectivas fichas de registro,
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

possuem endereço fixo diverso do endereço dos imóveis objetos dos contratos de
locação, mesmo endereço dos imóveis constantes do Livro Razão.
12.2. Isso porque os imóveis relacionados são ocupados periodicamente por
funcionários da Huawei Technologies, estabelecida em Hong Kong, atual acionista da
Impugnante, os quais ingressaram no pais portando visto de negócios em nome da
empresa estrangeira ou com visto de assistência técnica, nos termos de certificado de
averbação de assistência técnica firmado entre a empresa Huawei Technologies e a
Impugnante.
12.3. Diante da freqüente rotatividade desses profissionais faz-se necessária a utilização
usual de imóveis, e por essa razão a imensa maioria dos contratos de locação é
celebrada pela Impugnante, sendo que em alguns casos os instrumentos foram
celebrados pelos próprios funcionários da Huawei Technologies, figurando a
Impugnante como fiadora.
12.4. A única exceção da listagem efetuada encontra-se no contrato celebrado pelo Sr.
Xiao Ersong, que, em seu próprio nome, firmou contrato de locação para fins
residenciais de imóvel que seria ocupado por funcionários da Huawei Technologies, no
qual a Impugnante consta como fiadora e principal pagadora do aluguel.
12.5. Dessa forma, as despesas apontadas pela Autoridade Fiscal, que, em nenhum
momento estabeleceu relação com os empregados da Impugnante, não se referem a
estes, mas sim aos funcionários da Huawei Technologies.
A) Visto de negócio
13. Descreve as características do visto de negócio, e alega que no caso da Impugnante,
como a maioria dos equipamentos fabricados e comercializados no Brasil utiliza a
tecnologia da Huawei Technologies, é absolutamente natural a presença de prepostos
estrangeiros, que representam a fabricante durante a discussão e fechamento de
negócios.
13.1. O trabalho exercido pelos estrangeiros portadores de vistos de negócio, no Brasil,
é realizado para a empresa sediada na República da China, e em seu nome. O interesse
da Impugnante relaciona-se apenas A. possibilidade de trabalho de adaptação dos
sistemas às necessidades da empresa no Brasil.
13.2. O pagamento das despesas pela Impugnante encontra suporte no volume, natureza
e agilidade com que esses pagamentos devem ser feitos, não constituindo qualquer
ofensa A. legislação fiscal, inclusive na seara do INSS. Em razão das dificuldades para
o fechamento de câmbio, remessa de dinheiro do exterior e da burocracia advinda do
registro de capital estrangeiro, que poderiam atrasar o ressarcimento das despesas
relacionadas pela Autoridade Fiscal, o seu pagamento pela Impugnante é prática
eficiente e necessária.
B) Visto de assistência técnica
14. Muitos dos funcionários da Huawei Technologies ingressam no país portando visto
de assistência técnica, nos termos do certificado de averbação de assistência técnica
firmado entre a empresa Huawei Technologies e a autuada, visando esclarecer dúvidas
de clientes e possibilitar a integração dos equipamentos com diferentes tecnologias,
conforme a solução proposta.
14.1. Pelas mesmas razões acima aduzidas, não há que se falar na exigência de
contribuições sociais ao INSS e a Terceiros sobre despesas pagas pela Impugnante aos
funcionários da Huawei Technologies.
14.2. A Impugnante solicitou de sua controladora o envio de cópia dos passaportes dos
funcionários que ingressaram no pais durante os anos de 2001 e 2001, autorizados por
meio de vistos de negócio e vistos de assistência técnica, tendo obtido determinadas
cópias de passaportes de funcionários que ainda fazem parte do quadro da Huawei
Technologies.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

14.3. Visando facilitar a análise dos passaportes, a Impugnante traduziu as informações
mais relevantes, a fim de demonstrar o curto período de permanência desses
funcionários no pais e a intensidade desta estada.
14.4. Desse modo, comprovou que as despesas levantadas pela Autoridade Fiscal
referem-se a dispêndios incorridos em razão da presença de funcionários da Huawei
Technologies no Brasil.
IV.4. Impossibilidade dos valores apontados pela Autoridade Fiscal serem classificados
como "ganhos habituais" em favor de "empregados":
A) Grande variação mensal das despesas
15. Os valores apontados pela Autoridade Fiscal variam muito de mês a mês,
característica esta que não pode ser arrogada à figura de "ganhos habituais", cujos
valores apenas podem sofrer tributação pelo INSS e por Terceiros, caso realmente sejam
"ganhos", "acréscimos" ao patrimônio do favorecido, ainda que de forma indireta.
15.1. Em nenhum momento, a Autoridade Fiscal demonstrou que os valores
despendidos pela Impugnante são revertidos aos seus próprios empregados, e nem
poderia, uma vez que as despesas estão relacionadas aos funcionários da Huawei
Technologies. Na verdade, tal fato foi simplesmente ignorado pela Autoridade Fiscal
para suportar a indevida exigência ora em discussão.
B) Classificação das despesas como não operacionais. Tributação pelo IRPJ e pela
CSLL A aliquota de 34%.
16. Os valores levantados pela fiscalização como base de cálculo das contribuições ao
INSS e a Terceiros são tributados pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e pela
Contribuição Social sobre o Lucro à aliquota de 34%, devendo, para tanto, serem
adicionados às respectivas bases de cálculo.
16.1. Esta digressão faz-se de grande relevância para a solução desta controvérsia, uma
vez que, caso os valores fossem efetivamente pagos, de maneira habitual aos
empregados da Impugnante, ainda que de forma indireta, eles seriam, por força do § 3o
do artigo 299 do Decreto n° 3.000/99, obrigatoriamente classificados como despesas
operacionais, insuscetíveis de sofrerem o peso da carga tributária de 34%, muito maior
do que aquela apontada pela Autoridade Fiscal como devida a titulo de contribuição ao
INSS e a Terceiros.
IV.5 -Conclusão
17. Resta claro, pois, que a presente exigência não tem como prosseguir, uma vez que as
despesas simplesmente pagas pela Impugnante referem-se aos gastos incorridos pelos
funcionários da Huawei Technologies, e não como pretende fazer crer a Autoridade
Fiscal, configuram ganhos habituais que seriam pagos aos empregados da Impugnante.
IV.6. Da impossibilidade de utilizar-se a Taxa SELIC como taxa de juros
18. Traça um histórico da taxa SELIC, transcrevendo doutrina e julgados, concluindo
restar cabalmente demonstrada a total impossibilidade de utilizar-se a Taxa SELIC
como taxa de juros de mora na atualização dos débitos em atraso para com o INSS, em
face de sua manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade, pois a aludida taxa fere os
artigos 161, § 1o, do CTN, e artigos 146, III e 150, I, da Constituição Federal vigente.
IV.7 — Das contribuições a Terceiros e o INCRA
19. Conforme ressaltado anteriormente, as aliquotas das contribuições a Terceiros
apontadas pela Autoridade Fiscal não somam 5,8%, mas sim 5,5%. Desta maneira,
eventuais contribuições a Terceiros devidas pela Impugnante sobre valores
indevidamente considerados como ganhos habituais aos seus empregados deverãoser
calculados à aliquota de 5,5%.
19.1. Aliás, a contribuição ao INCRA deve ser excluída do percentual de 5,5%, uma vez
que o próprio STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no RESP 173380/DF
decidiu pela inexigibilidade desta cobrança sobre o empregador urbano.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

IV.8 — Dos documentos juntados
20. Relaciona os documentos anexados à defesa, e requer, em vista da exiguidade do
prazo para análise de documentos e elaboração da presente Impugnação, prazo
complementar de 15 dias para apresentação de outros documentos que se fizerem
necessários, como o resumo dos passaportes dos funcionários da Huawei Technologies,
bem como eventuais documentos de suporte dos lançamentos efetuados no Livro Razão.
20.1. Ressalte-se que eventual controvérsia entre a presunção da Autoridade Fiscal e os
documentos ora acostados deverá necessariamente ser resolvida por meio de perícia
contábil, a fim de que a Impugnante possa contrapor a presente autuação exercitando o
seu direito A. ampla defesa e ao contraditório.
V — Do pedido:
21. Requer seja acatada a preliminar arguida, determinando o pronto arquivamento do
presente Auto de Infração
22. Na remota hipótese de não se acolher a preliminar, a Impugnante requer seja julgada
improcedente a autuação, cancelando-se a pretensão fiscal em sua origem, porquanto
restou demonstrado que as despesas apontadas pela Autoridade Fiscal nunca poderiam
ser enquadradas como salário indireto, porquanto se referem a gastos com funcionários
da Huawei Technologies, e não aos empregados da Impugnante, que sequer recebem
qualquer tipo de acréscimo habitual, ainda que de forma indireta, aos seus patrimônios.
23. Requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em
especial a juntada de novos documentos e a realização de perícia contábil para a exata
verificação das despesas levantadas pela Autoridade Fiscal.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
24. 0 processo foi encaminhado em diligência fiscal, conforme despacho de fls.
1680/1690, para manifestação do Auditor Fiscal Notificante, quanto As alegações da
empresa e documentos anexados As fls. 153/1658.
24.1. Como resultado da diligencia fiscal, o Auditor Fiscal Notificante anexou aos autos
cópias dos seguintes documentos As fls. 1691/1722: Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD, emitido em 23/06/2004, Mandado de
Procedimento Fiscal —Diligência, Procurações, Mandados de Procedimento Fiscal —
Complementar, Oficio SFISC/DRT/SP N° 67/2003-LL, Relatório Fiscal e Auto de
Infração referentes à ação fiscal desenvolvida pelo Ministério do Trabalho na empresa
em tela.
24.2. Foi também emitida a Informação Fiscal de fls. 1723/1749, na qual o Auditor
Fiscal Notificante se manifesta pela retificação do levantamento em função dos
documentos analisados no decorrer da diligência fiscal.
DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N° 21.004.410146/2005
25. Foi então emitida a Decisão-Notificação n° 21.004.4/0146/20005, de 17/02/2005,
fls. 1758/1809, de Lançamento Procedente em Parte, retificando-se o lançamento para
R$ 752.206,35 (setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e seis reais e trinta e cinco
centavos), consolidado em 06/10/2003, conforme DADR — Discriminativo Analítico
do Débito Retificado, fls. 1751/1757.
DO RECURSO E CONTRA RAZÕES
26. A empresa foi cientificada da referida Decisão-Notificação e copia do DADR em
30/03/2005, conforme fls. 1817, e apresentou Recurso tempestivo em 29/04/2005,
através do instrumento de fls. 1821/1852, acompanhado de cópia da Guia de Depósitos
Judiciais e Extrajudiciais, referente ao depósito prévio recursal, previsto no artigo 126
da Lei n° 8.213/91, introduzido pelo artigo 10 da Lei n° 9.639/98, fls. 1853.
27. Em 24/06/2005 foram emitidas contra razões de Recurso, propondo-se a
manutenção da decisão recorrida, e o processo encaminhado A 4a Câmara de
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social para julgamento, conforme
despacho de fls. 1855/1879.
DO ACORDÃO N° 102/2006
28. Em 26/01/2006 foi proferido o Acórdão n° 102/2006, fls. 1880/1885, no qual os
membros da 4a Camara de Julgamento do CRPS, por unanimidade de votos,
conheceram do Recurso e anularam a Decisão-Notificação, determinando-se que a
Notificada seja intimada da Informação Fiscal de fls. 1723/1757, para devida
manifestação, e posteriormente seja emitida nova decisão pela autoridade julgadora.
29. Assim, em cumprimento ao referido Acórdão, foram enviadas à empresa cópias de
fls. 1723/1749 (Informação Fiscal), fls.1750 (despacho interno de encaminhamento do
processo) e fls. 1751/1757 (DADR — Discriminativo Analíticodo Débito Retificado), e
reaberto o prazo para manifestação de 10 (dez) dias, conforme disposição do art. 44 da
Lei n° 9.784/99.
30. A empresa foi cientificada dos referidos documentos em 03/12/2007, conforme
cópia do Aviso de Recebimento — AR de fls. 1893.
31. Em 13/08/2008, protocolizou requerimento para juntada de Procuração e
documentos societários, assim como vistas e cópias dos autos, fls. 1898/1899, efetuados
em 26/08/2008, e 01/09/2008, conforme fls. 1921/1925.
32. Em 17/09/2008 o processo foi encaminhado por esta DRJ â DERATSPO/EQREC,
somente para que esta informasse sobre a manifestação ou não da empresa após ciência
dos documentos relacionados no item 29, em 03/12/2007.
33. No entanto, a DERAT-SPO/EQREC enviou novamente cópias da informação fiscal
de fls 1723/1757, reabrindo o prazo para manifestação da empresa.
DA MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE
34. A empresa foi cientificada da referida informação fiscal em 07/11/2008, conforme
AR de fls. 1933, e apresentou manifestação anexada ás fls. 1935/1985, apresentando,
em síntese, as seguintes alegações, em sua maioria já trazidas na impugnação inicial:
Da Notificação de Lançamento
35. Após resumo dos autos, alega que o lançamento é nulo, pelas razões que passa a
expor.
Da decadência
36. Como reconhecido pelo Acórdão da 4a Câmara de Julgamento do CRPS, que anulou
todo o processo desde a data do refazimento do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa, a alteração da cobrança pela própria fiscalização foi tão abrangente que
configurou verdadeiro NOVO LANÇAMENTO, especialmente quanto aos valores
relativos ao ano-base 2001, do qual foi a Impugnante intimada em 10/11/2008. Assim,
verifica-se que o Fisco decaiu de seu direito, estando caduco o crédito tributário que se
pretende exigir por meio do presente auto de infração, especialmente quanto aos valores
relativos ao período de janeiro de 2001 a dezembro de 2001, por força do previsto no
artigo 150, §4°, do CTN.
Da nulidade do Auto de Infração por falta de adequada motivação fática e jurídica
37. Com base nas contas contábeis discriminadas no Relatório Fiscal, a Autoridade
Fiscal assumiu que as mesmas referiam-se 100% a salário "in natura", e procedeu a
lavratura da NFLD, sem, no entanto, comprovar que os valores em questão seriam
realmente salários "in natura".
37.1. Tanto assim que o próprio Fiscal Autuante reconheceu este fato na decisão que
ensejou o novo lançamento, ao excluir diversos valores que compunham a base de
cálculo da contribuição neste novo lançamento. Se foram excluídos é porque não eram
salário "in natura" e a apuração inicial estava errada.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

37.2. O problema é que também neste novo lançamento os valores mantidos também
não são salários "in natura", mas mesmo assim foi mantida a exigência das
contribuições previdenciárias sobre os mesmos.
37.3. Se o Fiscal Autuante não localizou os documentos que dão respaldo ao
lançamento, não poderia o mesmo simplesmente autuar a Impugnante por este fato,
devendo exigir estes documentos e verificar se realmente podem ou não ser tais verbas
consideradas salário "in natura".
37.4. Ao assim proceder, está reconhecendo que o Auto de Infração foi lavrado sem
levantamento especifico e sem qualquer motivação de fato.
37.5. Esta total ausência de motivação jurídica e de motivação jurídica do auto de
infração evidencia que o mesmo foi lavrado com base em suposições não comprovadas
do Fiscal Autuante, o que implica em sua nulidade por absoluto cerceamento de defesa.
37.6. Como se verifica pela própria decisão que procedeu ao novo lançamento, alem de
expressamente reconhecer que quase 50% dos valores considerados não eram realmente
salário "in natura", o Fiscal Autuante também reconhece que existem valores que o
mesmo não conseguiu identificar a natureza, mas ainda assim manteve na autuação.
37.7. Assim, por vicio na motivação de fato, totalmente insuficiente, o auto de infração
em causa é nulo, não podendo prosperar.
37.8. Mas não é só. Não tendo sido demonstrado e nem mesmo declinado como o Fiscal
Autuante chegou à conclusão de que os valores constantes do tópico 9.1 (linhas que só
contêm número da conta e valor lançado), poderiam ser relativos a salários "in natura",
o lançamento foi feito com base em suposições do ilustre Fiscal, desacompanhadas de
qualquer prova, o que é inadmissível em matéria tributária.
Lançamento com base em meras suposições — inadmissibilidade
38. Em se tratando de ocorrência do fato gerador vigora o principio da verdade material,
segundo o qual a consequência tributária somente incidirá se efetivamente o evento se
der no plano fenomênico. Se o Fiscal Autuante não provou a ocorrência do fato gerador,
ou se existem dúvidas sobre esta prova, a autuação deve ser cance1ada
38.1. Se a exigência no caso se dá sobre valores que o próprio Fiscal Autuante
reconhece expressamente que não conseguiu identificar do que se tratavam porque os
"documentos que não foram encontrados/apresentados/vistos", como pode o Fiscal
assumir a existência do suposto ilícito e cobrar contribuições previdenciárias sobre os
mesmos?
38.2. Em suma, como não há prova da ocorrência dos fatos presumidos pelo Fiscal
Autuante, o auto é insubsistente, sendo nulo por vicio na motivação de direito, razão
pela qual não pode prosperar.
Da improcedência da cobrança da autuação
39. Como expressamente mencionado na impugnação apresentada, que requer seja
considerada aqui como transcrita, apesar de todo o esforço da Autoridade Fiscal, em
momento algum a autuação conseguiu comprovar que os valores das despesas
constantes das contascontábeis em questão são salário "in natura".
39.1. Muito pelo contrário no que diz respeito a grande parte delas, o Fiscal Autuante
expressamente reconhece que não conseguiu encontrar a documentação que pudesse
justificar seu entendimento, sempre pelo mesmo motivo, que desde a primeira
impugnação a Huawei demonstra neste feito: Os valores constantes destas contas
contábeis não são relativos a salários "in natura". Senão vejamos:
Das despesas levantadas pela autoridade fiscal relacionadas no Livro Razão das contas
apontadas:
40. Como já demonstrado de forma cabal na impugnação apresentada, os valores
relativos a imóveis que a Impugnante aluga servem de moradia para os funcionários de
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

terceira empresa, Huawei Technologies, que eventualmente passam períodos no Brasil,
com vistos de "negócios" e "assistência técnica".
40.1. Não se trata de valores pagos a funcionários da Huawei do Brasil, ora Impugnante,
os quais possuem residências fixas, diversas dos endereços dos imóveis locados, como
cabalmente comprovado na impugnação apresentada, a qual novamente se reporta para
mais uma vez evitar desnecessária repetição.
40.2. As contas 3.4.1.02.00002 (locação de imóveis), 3.4.1.02.00003 (telefone e
Internet), 3.4.1.02.00007 (outras despesas com imóveis) e 3.4.1.02.00009 (despesas
com água, energia elétrica e gás) estão todas relacionadas e explicadas na Impugnação,
sendo completamente indevido o enquadramento de seus respectivos valores como
salário "in natura" dos empregados da Impugnante, como pretendeu fazer crer a
Autoridade Fiscal.
40.3. Da mesma forma, todas as despesas em entretenimento (3.4.1.02.00010) e
despesas diversas (3.4.1.02.00011) no ano de 2002, referem-se, em sua imensa maioria,
a gastos efetuados pelos funcionários da Huawei Technologies.
40.4. Estes funcionários apresentam relatório para o respectivo pagamento pela
Impugnante, os quais são posteriormente ressarcidos pela empresa chinesa. O restante
refere-se a pequenos dispêndios nos imóveis e, por fim, algumas poucas despesas dos
funcionários no Brasil
40.5. Em todos os casos em que há dispêndios com entretenimentos e gastos diversos
com funcionários da Huawei Technologies, existe informação do nome do funcionário,
acompanhada do relatório de despesas.
40.6. Nestas condições, se está comprovado que as despesas são com funcionários de
outra empresa, que são posteriormente ressarcidos, está comprovada de forma cabal a
improcedência da autuação, devendo ser cancelada a cobrança.
40.7. Mesmo nos raros casos em que as despesas se referem aos empregados da
Impugnante, nominados no Livro Razão das contas mencionadas pela fiscalização, a
simples natureza da despesa não autoriza a Autoridade a pressupor que configurar-se-ia
ganho habitual. Deveria ainda a fiscalização que esses valores são acrescidos ao
patrimônio do empregado, o que na realidade não ocorre, pois estes valores
extraordinários são posteriormente cobrados pela Impugnante.
Nenhum funcionário da Huawei no período da autuação tem residência nos imóveis
locados constantes das referidas contas contábeis
41. Por meio das fichas de registro funcionários, anexados á primeira impugnação,
nunca verificados pela fiscalização, é possível identificar, um a um, o endereço
residencial e comercial dos empregados da Impugnante no período da autuação.
Nenhum destes endereços residenciais de seus empregados confere com os endereços
dos imóveis locados pela Impugnante, os quais encontram-se identificados no Livro
Razão das contas de locação de imóveis, despesas com imóveis, IPTU, etc. dos anos de
2001 e 2002, o que afasta a possibilidade de serem estes valores considerados salários
"in natura".
Os contratos de locação são para fins residenciais de estrangeiros
42. Os imóveis relacionados nos Livros Razão são ocupados periodicamente por
funcionários da Huawei Technologies, estabelecida em Hong Kong, China, acionista da
Impugnante, os quais ingressaram no pais portando visto de negócios em nome da
empresa estrangeira ou com visto de assistência técnica, nos termos de certificado de
averbação de assistência técnica firmado entre a empresa Huawei Technologies e a
Impugnante.
42.1. A quase totalidade dos contratos de locação é celebrada pela Impugnante, sendo
que em alguns casos os instrumentos foram celebrados pelos próprios funcionários da
Huawei Technologies, figurando a Impugnante como fiadora. A opção por estes
imóveis se deu em razão da frequente rotatividade dos profissionais, que ingressam no
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

pais com proposto especifico de realizar determinado negócio ou de participar de
projeto exclusivo.
Visto de negócio
43. Descreve as características do visto de negócio, e alega que no caso da Impugnante,
como a maioria dos equipamentos fabricados e comercializados no Brasil utiliza a
tecnologia da Huawei Technologies, é absolutamente natural a presença de prepostos
estrangeiros, que representam a fabricante durante a discussão e fechamento de
negócios.
43.1. O trabalho exercido pelos estrangeiros portadores de vistos de negócio, no Brasil,
é realizado para a empresa sediada na Republica da China, e em seu nome. O interesse
da Impugnante relaciona-se apenas a possibilidade de trabalho de adaptação dos
sistemas ás necessidades da empresa no Brasil.
43.2. Portanto, sem ignorar os benefícios indiretos que a venda de equipamentos da
Huawei Technologies proporciona à Impugnante, é evidente e inquestionável que
negócios firmados pelos estrangeiros com visto de negócios são feitos em nome e em
beneficio da empresa chinesa ao qual se encontram vinculados e não à Impugnante.
Visto de assistência técnica
44. No que diz respeito aos inúmeros funcionários da Huawei Technologies que
ingressam no pais portando visto de assistência técnica, nos termos do certificado de
averbação de assistência técnica firmado entre a empresa Huawei Technologies e a
autuada, a situação é absolutamente a mesma. Os referidos funcionários exercem no
pais consoante o próprio visto que portam, funções de assistência técnica, tendo em
vista a complexidade dos equipamentos fornecidos pela Huawei Technologies e
utilizados pela Impugnante, prestando serviços e respondendo A. empresa chinesa, e
não A. Impugnante.
Das alegações constantes da decisão que determinou o novo lançamento
45. No afã de salvar a autuação, tentou o Fiscal Autuante descaracterizar o vinculo dos
funcionários da empresa chinesa, vinculando-os à Huawei do Brasil, sob alegação de
que: a) seriam sempre os mesmos funcionários que vinham ao pais; b) muitos deles
vinham ao pais e saiam para outros locais na América Latina e logo após retornavam; c)
existiria autuação do Ministério do Trabalho contra a Huawei tentando caracterizar estes
funcionários da empresa chinesa como sendo funcionários da Huawei.
45.1. No entanto, a relação da Huawei do Brasil com a Huawei Technologies é
perfeitamente válida e legal, inexistindo qualquer decisão transitada em julgado que
tenha anulado estes contratos firmados.
45.2. Assim, não há que se falar na exigência de contribuições sociais ao INSS e a
Terceiros sobre despesas pagas pela Impugnante aos funcionários da Huawei
Technologies.
45.3. Os passaportes destes estrangeiros, juntados com a impugnação, comprovam o
fato de que os mesmos não são brasileiros e que estão no pais exatamente para a
realização de negócios e assistência técnica.
45.4. 0 fato de que muitas vezes o mesmo funcionárioda Huawei Technologies retorna
ao Brasil para questões de negócio e/ou de assistência técnica decorre de política da
companhia estrangeira. Aquele funcionário que conhece mais as diferenças e
particularidades de cada pais é normalmente enviado para solucionar os problemas no
pais.
45.5. Por outro lado, o fato de alguns destes funcionários terem saído do pais, passado
por Países da América Latina e posteriormente retornado decorre dos mais variados
motivos, como prestação de serviços em outro local, turismo, entre outros, não sendo
este fator suficiente para transformar os mesmos em funcionários da empresa brasileira.
45.6. Finalmente, o fato de existir questionamento pelo Ministério Público do Trabalho
sobre a natureza da relação com estes funcionários da empresa chinesa, não transforma
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

a Huawei em empregadora. Ainda não existe decisão final naquelas questões, e mesmo
que houvesse, a aplicação de multa a Huawei não altera o fato de que estes funcionários
são da empresa Huawei Technologies.
Impossibilidade dos valores apontados pela Autoridade Fiscal serem "ganhos habituais"
de "empregados":
46. Ainda que se tratasse de funcionários da Impugnante, não seria possível estabelecer
relação de habitualidade, por força da grande variação mensal de despesas e do fato de
que os valores jamais ingressaram no patrimônio destes trabalhadores estrangeiros.
Grande variação mensal das despesas e não ingresso no patrimônio do suposto
empregado:
46.1. Os valores apontados pela Autoridade Fiscal variam muito de mês a mês,
característica esta que afasta qualquer possibilidade de caracterização dos mesmos como
"ganhos habituais".
46.2. Os valores jamais ingressaram no patrimônio dos supostos empregados da
empresa chinesa, ainda que de forma indireta, como aquilo que não se gasta, o que
igualmente afasta qualquer possibilidade de caracterização do mesmo como "ganhos
habituais".
46.3. Os valores são pagos pela Impugnante a terceiros, proprietários dos imóveis, os
quais por sua vez são ocupados por funcionários de empresa chinesa que passam breve
período no pais.
46.4. Em nenhum momento, da Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar que os valores
despendidos pela Impugnante são revertidos aos seus próprios empregados, e que existe
a habitualidade, o que seria sua obrigação para poder sustentar esta autuação., Em
nenhum momento, a Autoridade Fiscal demonstrou que os valores despendidos pela
Impugnante são revertidos aos seus próprios empregados, e nem poderia, uma vez que
as despesas estão relacionadas aos funcionários da Huawei Technologies.
Classificação das despesas como não operacionais. Tributação pelo IRPJ e pela CSLL A
alíquota de 34%.
47. Como se verifica dos documentos anexados A impugnação, no ano de 2002, quando
passou a calcular o IRPJ pela sistemática do Lucro Real, a Impugnante classificou as
despesas apontadas pela fiscalização como "não operacionais". Estas são indedutíveis
na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro,
que incidem conjuntamente à aliquota de 34%.
47.1. Isto significa dizer que os valores levantados pela fiscalização como base de
calculo das contribuições ao INSS e a Terceiros são tributados pelo Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica e pela Contribuição Social sobre o Lucro A. aliquota de 34%. Se
estes valores fossem mesmo base de cálculo de contribuições previdencidrias, mais
precisamente salário "in natura", os mesmos seriam despesas operacionais e não
precisariam compor a base de calculo do IRPJ e CSL.
47.2. Realmente, os valores pagos, de maneira habitual, a empregados da Impugnante
são, por força do §3° do artigo 299 do RIPJ (Decreto n° 3.000/99) obrigatoriamente
classificados como despesas operacionais, as quais são dedutiveis da base de cálculo do
IRPJ e CSL
47.3. Assim, caso seja mantida a autuação, a Impugnante fará jus imediatamente a
restituição de CSL e IRPJ no montante correspondente a aplicação da aliquota de 34%
sobre esta mesma base de cálculo, montante este muito superior ao que ora é cobrado a
titulo de INSS.
47.4. Resumindo, a Impugnante está pagando muito mais tributos do que precisaria pelo
fato de não reconhecer estas despesas como salário "in natura". Ou seja, nem mesmo do
ponto de vista econômico teria a Impugnante interesse em disfarçar a contratação destes
funcionários da empresa Huawei Technologies, tudo a demonstrar a absoluta
improcedência da autuação e a necessidade de cancelamento da mesma.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

Ilegalidade da exigênciada contribuição ao INCRA
48. Discorre sobre a contribuição ao INCRA, alegando ser a mesma manifestamente
ilegal, tendo em vista não ter sido recepcionada pela nova ordem constitucional.
Inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE
49. É igualmente indevida a exigência da contribuição ao SEBRAE no presente caso,
visto que é uma contribuição nova e foi instituída em violação de três exigências
constitucionais: a) o da necessidade de lei complementar para sua instituição (artigo
149, III, "a"); b) o da vedação de cumulação com outras contribuições que tenham o
mesmo fato gerador ou base de cálculo; e c) o da necessária relaçãode pertinência entre
os contribuintes e a categoria profissional ou econômica que a contribuição objetiva
incrementar.
Da imprestabilidade da Taxa SELIC como índice para efeitos de cômputo dos juros de
mora
50. Os juros de mora jamais poderiam ser exigidos na dimensão pretendida pela ilustre
autoridade autuante, porque estão sendo calculados com base em percentual equivalente
à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a qual além de ser figura híbrida, composta de
correção monetária, juros e valores correspondentes a remuneração de serviços das
instituições financeiras, é fixada unilateralmente por órgãodo Poder Executivo e, ainda,
extrapola em muito o percentual de 1% previsto no artigo 161 do CTN.
Do pedido:
51. Ante o exposto, protestando pela juntada de documentos e realização de perícia para
apuração dos valores reais que poderiam ser lançados, se o caso, bem como para que na
parte aplicável seja a primeira impugnação e os documentos colacionados A. mesma,
considerados como parte da presente, pede e espera a Impugnante seja recebida e
processada sua impugnação para o fim de ser julgada improcedente e cancelada a
cobrança objeto da NFLD, caso antes não seja reconhecida a decadência e/ou sua
nulidade.

Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
Documento: NFLD n° 35.620.065-5, de 08/10/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARBITRAMENTO. Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, por
parte da empresa, pode a fiscalização, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputar devida, resultando no lançamento por arbitramento, que
encontra amparo no § 30 do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário de contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma. (Art. 28, inc. I, da Lei 8.212/91).
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 0 crédito
previdenciário lançado encontra-se de acordo com o disposto no Código Tributário
Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição e cobrança do
crédito tributário, e passou a reger a matéria após a publicação da Súmula Vinculante n°
8 do STF, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

JUROS. TAXA SELIC. Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a
partir de 01.04.1997, juros equivalentes à taxa referencial, do Sistema Especial de
Liquidação e Custe: a - SELIC
TERCEIROS. São devidas as contribuições destinadas a Entidades e Fundos-Terceiros:
Salário Educação (2,5%), INCRA (0,2%), SENAC (1%), SESC (1,5%) e SEBRAE
(0,6%), para as empresas enquadradas no FPAS 515.
INCRA. As empresas urbanas estão legalmente obrigadas ao recolhimento da
contribuição para o INCRA.
SEBRAE. A contribuição ao SEBRAE abrange as empresas em geral e não somente às
pequenas e micro empresas.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. No âmbito do processo
administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante faze-lo em outro momento
processual, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Considerar-se-á não formulado o pedido
de perícia quando a empresa não apresentar os motivos que a justifique, a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, o nome, endereço e a qualificação
profissional de seu perito.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. Por expressa determinação legal, as intimações
devem ser endereçadas ao domicilio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Lançamento Procedente em Parte

Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, às fls. 1975 e ss
sob alegação de: 1) Decadência, 2) Nulidade do Auto de Infração por falta de adequada
motivação fática e jurídica, 3) Inexistência de Lançamento por Arbitramento; 4) Inocorrência de
pagamento de salário “in natura”; 5) a inexigibilidade da contribuição para o INCRA, 6) a
ilegalidade da contribuição para o SEBRAE; 7) a ilegalidade da Taxa SELIC, 8) Cerceamento de
defesa por não realização de perícia.

Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço, parcialmente, do recurso.

1. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

1.1. DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, as alegações de inexigibilidade da contribuição para o SEBRAE e a
ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC não podem ser conhecidos.
Todavia, apenas para ressaltar a aplicação da SELIC já foi objeto de Súmula pelo
CARF
Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”.

1.2. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Em sede de recurso voluntário a contribuinte faz requerimento de nulidade do
lançamento sob alegação de não se tratar de um lançamento por arbitramento.
Tais alegações destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual
não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tal matéria.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Ainda que se conhecesse do argumento, o que não se faz, também não mereceria
respaldo, conforme documento de fls. 22, tratou-se de lançamento por arbitramento desde o
início.

2. DA DECADÊNCIA
Sustenta o recorrente a ocorrência de decadência ao argumento de que, a
alteração da cobrança pela própria fiscalização foi tão abrangente que configurou verdadeiro
NOVO LANÇAMENTO, especialmente quanto aos valores relativos ao ano-base de 2001, sendo
que já havia decorrido o prazo decadencial para constituição do crédito tributário.
Ainda, que a alteração na autuação original efetivamente levou a modificação
das razões do primeiro auto de infração (...) ocorrendo novo lançamento.
Afirma que e tendo em vista que a Recorrente foi intimada deste novo lançamento
somente em 10/11/2008, por força de equívoco do INSS, o que se verifica é que o Fisco já decaiu
de seu direito.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

Cumpre salientar que o lançamento primeiramente realizado (fls. 2 à 56) foi
realizado de forma arbitrada, tendo em vista que a empresa não forneceu a documentação
solicitada pela fiscalização, conforme reiteradamente afirmado no curso do processo.
Posteriormente, com a apresentação – ainda que parcial – da documentação, foi
retificado o lançamento realizado, agora à partir da documentação fornecida todavia, com o vício
de não ter sido intimada a ora recorrente.
Salienta-se, contudo, que não houve alteração dos elementos do lançamento, tão
somente a correção dos valores, agora à partir também da documentação apresentada.
Com a decisão proferida pela 4a Câmara de Julgamento do CRPS, em 26.01.2006,
no Acórdão n° 102/2006, fls. 1880/1885 restou determinado que:
Assim, deixando a autoridade julgadora de primeira instância de intimar a contribuinte
do resultado da diligência requerida, para devida manifestação, após a apresentação de
sua impugnação e antes de proferida a decisão, incorreu em cerceamento de defesa da
recorrente, em total afronta ao princípio do devido processo legal, o que enseja a
nulidade da decisão recorrida, bem como de todos os atos subsequentes, devendo o
presente processo ser remetido a origem para INTIMAR a notificada das razões
da fiscalização consubstanciada na Informação Fiscal, às fls. 1723/1757, para que
seja proferida nova decisão pela autoridade monocrática.
Percebe-se, aqui, que não se trata da anulação do lançamento por vício material
mas sim para que seja o contribuinte devidamente intimado das razões da fiscalização de fls.
1723 à 1757 e para que, com isso, oportunizada a ampla defesa, fosse proferida nova decisão
pela autoridade monocrática.
Não houve fundamento em vício do lançamento para nulidade do mesmo,
aplicando-se com isso, o art. 173, II do CTN, conforme reiteradas decisões deste Conselho.
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo
decadencial, nos termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN.
Considerando que não houve o transcurso de mais de 5 anos entre a decisão que
anulou a NFLD e a notificação da NLFD substitutiva, não paira dúvida de que não transcorreram
os cinco anos que o fisco teria para exercer o seu direito potestativo de efetuar o lançamento
substitutivo do crédito tributário objeto da NFLD tomada nula, não havendo que se falar,
portanto, em extinção pela decadência.
Com isto, afasto a alegação de decadência.

3. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE ADEQUADA
MOTIVAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA, DA INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO DE
SALÁRIO “IN NATURA”
Nestes pontos, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir

55. A presente NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito encontra-se
revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no "caput" do
artigo 33 e artigo 37 da Lei n° 8.212/91, e como consequência não há que se falar em
sua nulidade.
55.1. A Impugnante protesta pela nulidade do lançamento, alegando cerceamento de seu
direito de defesa, uma vez que o simples elenco de despesas não é bastante para
fundamentar a cobrança de contribuições sociais, calcada na simples presunção de que
tais despesas teriam sido pagas aos empregados da Impugnante e por esta razão
constituiriam ganhos habituais desses. E que a autoridade fiscal sequer fez prova de
condição indispensável autuação — de que as despesas incorridas pela Impugnante
referiam-se a gastos habituais com seus empregados.
55.2. Cabe esclarecer que o arbitramento é uma faculdade da fiscalização sempre que
não estiverem presentes os elementos que viabilizem a apuração direta do total devido,
conforme disposto na Lei n° 8.212/91, sendo que, no caso, de acordo com o Relatório
Fiscal, foi o próprio contribuinte que deu causa à necessidade de utilização do
arbitramento e da aferição indireta, não há, portanto, que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
55.3. Determina o artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n° 8.212/91, que a empresa é obrigada a
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade
Social, bem como, que ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o órgão arrecadador pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo a
empresa o ônus da prova em contrário:
Art. 33. (...)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputarem devidas, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da ' prova em contrário.
55.4. Conforme visto, a fiscalização procedeu ao lançamento através da aferição
indireta, em razão da não apresentação pela empresa, dos documentos solicitados
durante a ação fiscal, inscrevendo de oficio as importâncias reputadas devidas, sendo
que as razões do procedimento adotado, a metodologia do arbitramento e os
demonstrativos de cálculos estão devidamente estabelecidos no Relatório Fiscal e seus
anexos, não tendo incorrido em nenhuma irregularidade, porquanto concedida à
empresa a oportunidade do ônus da prova em contrário, na forma do que dispõe o artigo
33, parágrafo 3o, da Lei no8.212/91, acima transcrito.
55.3. O Relatório Fiscal de fls. 35/39 descreve a situação verificada no decorrer da ação
fiscal e o procedimento adotado para a lavratura da presente NFLD, cabendo destacar as
seguintes informações:
55.3.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas: as despesas pagas em
contas contábeis de diversos títulos constantes dos Livros Diários de números 01 e 02 e
livros contábeis auxiliares (Livro Razão) de 1999 a 2002 relativas ao período de
01/2001 a 12/2002;
55.3.2. Os documentos examinados foram os livros contábeis auxiliares (Razão) de
1999 a 2002 e Diário, de n°s 01 e 02,períodode 02/1999 a 12/2000, sendo o último com
registro na JUCESP n° 111918, de 17/07/2001 e escriturado até fls. 103, dezembro de
2000;
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

55.3.3. Solicitamos o registro dos Livros Diários de 2001 e 2002 diversas vezes,
fazendo-o inclusive através do TIAD complementar emitido em 22/08/2003 de maneira
explicita, e até esta data os livros registrados não nos foram apresentados. Tal fato gerou
a lavratura do Auto de Infração DEBCAD 35.416.229-2, emitido em 11/09/2003;
55.3.4. Salientamos que apesar de notificada conforme TIAD — Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos, emitido em 26/05/2003, e seu complemento emitido
em 22/08/2003 (este com referencia direta às contas em questão), além de diversas
solicitações orais durante esta fiscalização, a empresa apresentou de forma deficitária a
documentação solicitada, o que gerou a lavratura do Auto de Infração DEBCAD
35.416.228-4, emitido em 11/09/2003;
55.3.5. A documentação solicitada referente As contas de despesas não nos foi
apresentada. Os lançamentos deste crédito incluem os pagamentos efetuados nas contas
acima, pelo motivo de que no ano de 2002 houve uma separação nas contas de despesas
da empresa, separação esta entre despesas com os imóveis nos quais se localizam matriz
e filiais e outras contas de despesa com imóveis sem vinculo algum com a empresa, bem
como despesas que por sua natureza são salário indireto, fato este verificado,
constatamos que tal situação se repetia também no ano de 2001, ano em que as contas
de aluguel não estavam separadas.
55.3.6. O Livro Razão não continha o mês 09/2001, assim os valores referentes ao
citado mês foram aferidos efetuando-se a diferença entre o saldo inicial do mês de
outubro de 2001 e o saldo final do mês de agosto de 2001.
55.3.7. No ano de 2001, as contas em questão foram aferidas pela sua totalidade, uma
vez que a empresa não apresentou a documentação das mesmas.
55.4. Quanto a este tópico, cabe ainda citar o pronunciamento do Auditor Fiscal
Notificante na Informação Fiscal de fls. 1723/1749:
(..)
2.1. Ausência de motivação legal, Infração não comprovada
2.1.a (..)
2.1.b Conforme Relatório Fiscal fls 35/39 deste, esta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito-NFLD, refere-se a uma Aferição devido a impossibilidade
de fazer a prova alegada acima pela não apresentação dos documentos solicitados.
55.5. Desta forma, não se verifica qualquer nulidade no procedimento da
fiscalização, que se fundamentando no artigo 33, §§2° e 30 da Lei n° 8.212/91,
lavrou a presente NFLD por aferição indireta, sendo que posteriormente, analisou
todos os documentos apresentados pela empresa na impugnação e diligencia fiscal,
excluindo do levantamento aqueles valores para os quais a empresa efetivamente
comprovou não se tratar de salário "in natura".
55.6. Quanto aos demais valores mantidos na NFLD, para estes a Impugnante
continua não fazendo prova de suas alegações, portanto, válida a apuração dos
mesmos por aferição indireta e sua manutenção no presente levantamento.

Da procedência da cobrança da autuação
56. A empresa, a fim de comprovar a improcedência da NFLD, traz inúmeras alegações,
em diversos tópicos, contestando o procedimento adotado pela fiscalização, tanto em
relação ao ano de 2001 como 2002.
56.1. Anexa diversos documentos, tais como copias autenticadas de Fichas de Registro
de Empregados (ainda presentes e ex-funcionários), cópias de contratos de locações
para fins residenciais, com o intuito de comprovar que os endereços residenciais dos
empregados registrados não coincidem com os endereços dos imóveis por ela locados
no período em questão.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

56.2. Alega que os imóveis em questão são ocupados por funcionários da Huawei
Technologies, estabelecida em Hong Kong, que ingressam no pais portando vistos de
negócio ou vistos de assistência técnica, nos termos do certificado de averbação de
assistência técnica firmado entre as empresas. Desta forma, as despesas apontadas pela
Autoridade Fiscal, que, em nenhum momento estabeleceu relação com os empregados
da Impugnante, não se referem a estes, mas sim aos funcionários da Huawei
Technologies.
56.3. Junta ainda cópia dos passaportes dos funcionários que ingressaram no país nos
anos de 2001 e 2002 através de vistos de negócios e assistência técnica e que ainda
fazem parte do quadro da Huawei Technologies, afirmando que desse modo comprovou
que as despesas levantadas pela Autoridade Fiscal referem-se a dispêndios incorridos
em razão da presença de funcionários da Huawei Technologies no Brasil.
56.4. Conforme já exposto, o Relatório Fiscal justifica o procedimento e os critérios da
aferição, em função da não apresentação pela empresa, no decorrer da ação fiscal, dos
documentos relacionados às contas de despesas que serviram de base para o
levantamento.
56.5. Por outro lado, considerando as alegações trazidas e documentos anexados à
impugnação, o processo foi encaminhado em diligência fiscal, sendo verificados pelo
Auditor Fiscal Notificante estes documentos, assim como outros por ele solicitados
através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, fls.
1691/1694, constando abaixo conclusão do AFPS Notificante extraída da Informação
Fiscal de fls. 1723/1749:

2.2 Das despesas levantadas pela Autoridade Fiscal relacionadas no Livro Razão,
das contas apontadas.
2.2.a (..)
2.2.b Em relação a não apresentação dos documentos e a separação das contas
contábeis em 2002, tudo já está esclarecido no Relatório Fiscal fls 35/39 deste,
somente reforçamos que os Livros Diário de 2001 e 2002 não estavam registrados e
portanto não poderiam ser usados como documentos oficiais e a documentação não
apresentada, se referia justamente aos documentos que geraram os lançamentos nos
Livros Razão, os contratos de locação, os relatórios de despesas., etc
Informamos ainda que esta aferição deveu-se ao fato de a empresa não ter
colaborado em nada com esta fiscalização, não apresentando documentos mesmo
sendo diversas vezes solicitados, e devido aos indícios encontrados com as poucas
ferramentas que esta Auditoria tinha em mãos, uma vez que a ferramenta de trabalho
do Auditor são os documentos a serem auditados.
Os imóveis em questão foram percebidos em uma pesquisa ao site da Telefônica, e
esta aferição tinha entre outros objetivos, resguardar os cofres públicos contra
possíveis enganos cometidos pelo contribuinte bem como a vista aos documentos
necessários , uma vez que a empresa se defendendo desta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito seria obrigada a apresentar os documentos para as suas
alegações, o que de fato está ocorrendo em parte.
(...)
2.4.a Refere -se a variação mensal de valores apurados, característica que não pode
ser arrogada a figura de "ganhos habituais", cujos valores apenas podem sofrer
tributação pelo INSS e por Terceiros, caso sejam realmente "ganhos", "acréscimos"
ao patrimônio do favorecido, ainda que de forma indireta.
Reitera o fato de a Autoridade Fiscal não ter em nenhum momento demonstrado que
os valores despendidos pela impugnante são revertidos aos seus próprios
empregados, e nem poderia, uma vez que as despesas estão relacionadas aos
funcionários da Huawei Technologies.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

2.4.b Mesmo sendo repetitivo, saliento que nada poderia ser demonstrado, uma vez
que me foi negada as vistas a documentação necessária para poder visualizar e
demonstrar as diferentes situações que geraram as aferições efetuadas.
3-Informamos que retornamos em diligência a empresa acima, para podermos
verificar os documentos que não nos foram mostrados a época da fiscalização e
necessários para a constatação dos fatos alegados pela empresa em sua defesa,
conforme cópia do TIAD complementar ( Termo de Intimação Para a Apresentação
de Documentos) emitido em 23/06/2004 cópia as fls. 1691/1694 deste.
4- No mesmo Mandado de Procedimento Fiscal n°. 09152791 de 13/05/2004, cópia
as fls. 1695/1701 deste, que oficializava a Diligência para dar andamento aos
processos de aferição (vistas dos documentos que a empresa alegou estarem a
disposição quando do nosso retorno), recebemos também para dar cumprimento um
Oficio do Ministério do Trabalho e Emprego ( Delegacia Regional do Trabalho no
Estado de São Paulo — Seção de Fiscalização do Trabalho), Oficio este:
SF1SC/DRT/SP N°. 67/2003-LL, referente ao processo 46000.017604/2002-66 se
tratando do Relatório da ação fiscal realizada na empresa em questão com respeito a
situação dos empregados estrangeiros e conclusão da mesma.
Cópias do Oficio, do Relatório Fiscal, do Auto de Infração n°. 006012302 emitido
em 08/05/2003 e relatório anexo ao Auto de Infração estilo as fls. 1702/1722 deste
processo.
5- Em síntese,a Fiscalização do Min. Do Trabalho em seu Relatório Fiscal conclui:
5.1 A empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda contrata na China,
empregados que são enviados ao Brasil, para a prestação de serviços em seu
beneficio e dá a contratação aparência falsa da realidade, mediante o subterfúgio de
vistos de negócios e assistência técnica.
5.2 Ampla prova documental, consistente em pagamentos ardilmente camuflados
sob o rótulo de adiantamento de despesas, em valores que superam, muitas vezes os
limites de isenção de imposto de renda retido na fonte.
5.3 Fornecimento de salário in natura compreendendo:
Moradia - apartamentos fornecidos graciosamente aos portadores de visto de
negócios e assistência técnica, pagamento de todas despesas em hotéis.
Alimentação — a empresa fornece jantar gratuito aos estrangeiros e inclusive
preocupou-se até mesmo em trazer um cozinheiro da China, dada as diferenças
culturais com referência à alimentação.
Transporte Além de contar com vans e motoristas brasileiros, os portadores de vistos
de negócio e assistência técnica, tem todas as suas passagens aéreas custeadas pela
empresa, inclusive as de regresso a China. A empresa paga licenciamento de
veículos e multas de trânsito.
5.4 Ampla prova escrita, consistente em documentos que comprovam:
Pessoalidade das contratações, o estrangeiro sai do pais para obter novo visto e no
regresso assume a mesma função
Não eventualidade, a maior parte dos estrangeiros permanece no pais até o prazo de
esgotamento do visto, renovando-o.
Subordinação, todos os estrangeiros exercem cargos de chefia, (não existe nenhum
funcionário brasileiro em cargo de chefia) revelada pela supervisão dos funcionários
brasileiros da empresa, que lhe são tecnicamente subordinados, bem como pelo
controle da empregadora quanto ao seu "modus operandi". Acresce o fato de que
todos os estrangeiros recebem da empregadora, telefone celular, ficando à
disposição da mesma, inclusive nos finais de semana.
5.5 A robusta prova documentada sobre a presença dos requisitos para a
caracterização da relação de emprego, sobrepõe-se a eventuais documentos ( vistos
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

de assistência técnica e de negócios) , forjados para mascarar direitos assegurados
pela legislação do trabalho. As condições fáticas demonstram a existência do
contrato de trabalho, privilegiando a realidade sobre a estrutura utilizada pelo
empregador.
5.6 A empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Lida, importou mão de obra
alienígena, em detrimento da mão de obra nacional. Por intermédio de artificio,
obteve para seus empregados estrangeiros, vistos admitidos na Lei 6.815/80 e após o
ingresso dos mesmos no pais, descaracterizou tais vistos, atribuindo-lhes funções de
gestão, perpetrando tal situação desde o exercício de 2001, face a inexistência de
fiscalização.
5.7 A Lei n°. 6815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro) e o Decreto
n°. 86.715 de 10 de dezembro de 1981 foram editados para disciplinar a vinda de
estrangeiros ao país, atendendo precipuamente aos interesses politicos, sócio-
econômicos e culturais do Brasil, bem assim como defesa do trabalhador nacional.
O detentor de visto temporário está proibido de exercer cargo de gestão em empresa
brasileira. Tal proibição tem como finalidade proteger, tanto a empresa, quanto
aqueles que, de uma forma ou de outra, possam ser afetados pelas decisões do
diretor estrangeiro. A provisoriedade da residência do estrangeiro com visto
temporário causa insegurança quanto responsabilização pessoal por atos previstos na
legislação.
5.8 Face a situação constatada e da efetividade da Lei, eis que as Leis Trabalhistas
existem para ser efetivamente cumpridas, foi lavrado o Auto de Infração n°.
006012302 pelo artigo 41 caput da Consolidação das Leis do Trabalho, relacionando
como empregados os estrangeiros portadores de visto de "negócios" e "assistência
técnica".
5.9 Abaixo um resumo do relatório do Auto de Infração N°. 006012302.
5.9.a A empresa admitiu a seus serviços como empregados, estrangeiros que
entraram no pais com o visto de "negócios" obtido no exterior consoante com o
disposto no artigo 13 n°. H da Lei n°. 6.815, de 19 de agosto de 1980 e artigo 22 n°.
2 do Decreto n°. 86.715 de 1981.
Uma vez no pais, tais negociantes passaram a trabalhar em beneficio da empresa
autuada, como funcionários, mediante remuneração camuflada sob a rubrica de
"reembolso de despesas", evidenciada a pessoalidade pelos sucessivos regressos do
mesmo empregado ao Brasil e o exercício da mesma função, mediante o
cumprimento de jornada de trabalho definida pela empregadora, e exercendo
inclusive, atividades de gestão e gerenciamento. Em síntese deve o estrangeiro
portador do visto de "negócios", arcar com todas as despesas relativas ao
desenvolvimento de sua atividade no país.
No presente caso , a empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda, verdadeira
empregadora e beneficiária da prestação de serviços, arca com todas as despesas,
inclusive com os valores referentes as passagens aéreas necessárias à obtenção de
novos vistos de negócios, para os sucessivos reingressos.
Os empregados elencados recebem da autuada, sob o artificio de "reembolso de
despesas" além de valores em espécie, "salário in natura", através do fornecimento
de moradia, transporte e alimentação.
O fornecimento de moradia se dá através de apartamentos colocados disposição dos
"negociantes" empregados em São Paulo, e hospedagem em hotéis no Rio de
Janeiro, Campinas e Brasília.
Esgotado o limite do visto, o mesmo empregado sai do pais, por curto período de
tempo (as vezes somente os dias necessários para a obtenção do documento em
qualquer pais limítrofe da América Latina) obtém um novo visto de "negócios" e
retorna ao pais reassumindo a mesma função.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

A dependência e subordinação à autuada revelam-se incontestáveis, tendo em vista
que tais funcionários além de assinarem documentos pela empresa, dão ordens aos
empregados brasileiros sob sua supervisão, inclusive aprovando despesas, e
submetendo-se a advertências de seu real empregador.
5.9.b A empresa admitiu ainda, a seus serviços como empregados, estrangeiros que
entraram no pais com vistos de assistência técnica obtido no exterior consoante o
disposto no item n°. 5 do artigo 13 da Lei 6.815/80, art. 22, item V do Decreto
86.715/81 e Resolução Normativa n°. 34 de 10 de agosto de 1999 do Conselho
Nacional de Imigração.
Para o obtenção do visto de "assistência técnica", o estrangeiro compromete-se junto
ao Conselho nacional de Imigração a somente trabalhar no país, na prestação de
serviços de assistência técnica, nos termos do contrato devidamente averbado no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI.
Os estrangeiros admitidos no pais para a prestação de serviços de "assistência
técnica", exercem na verdade atividades de gerenciamento e gestão da empresa
Huawei do Brasil Telecomunicações Lida, conforme constatação física, entrevista
pessoal e prova documental.
A fiscalização foi atendida na primeira visita pela chinesa Zhang Yu, também
conhecida como Solena Zhang, que se identificou como "gerente de recursos
humanos" da autuada. Zhang Yu foi admitida no pais com visto de assistência
técnica (processo DRT 46000.003536/2002-58), para prestação de serviços de
assistência técnica relacionada a supervisão de montagem, instalação e efetivação de
testes de equipamento de comutação e de transmissão para telecomunicações. Na
verdade, é a responsável pela administração do pessoal nacional e estrangeiro
(departamento de recursos humanos, admissões e dispensas, folhas de pagamento,
etc.) e somente após sua autorização expressa, teve a fiscalização acesso a
documentos trabalhistas, inclusive o Livro de Inspeção do Trabalho.
5.9.c A empresa por intermédio de artificio ingresso de estrangeiros com visto de
trabalho regular, para a realização de trabalho irregular, somente admitido na
legislação pátria por intermédio de contrato de trabalho por prazo determinado,
adotou atos e procedimentos tendentes a fraudar os direitos trabalhistas e furtar-se ao
pagamento de encargos sociais.
No presente caso, não foi constatado o cumprimento dos termos de um contrato de
assistência técnica entre empresas para transferência de tecnologia ou o ingresso de
estrangeiros para viagens ditas de negócios, mas um modelo de fraude aos direitos
laborais.
5.9.d Resta reconhecer a existência do contrato realidade, do contrato de trabalho,
com a presença de todos os requisitos do artigo 30 da Consolidação das Leis do
Trabalho: prestação não eventual de serviços subordinados, em caráter pessoal e
oneroso a empresa que assume o risco de uma atividade econômica.
A despeito da relação de emprego estar amplamente configurada, a autuada optou
por fraudar a legislação trabalhista, impondo-se a descaracterização, nos termos do
artigo 444 da Consolidação das Leis do Trabalho, do simulacro dos vistos de
"negócios" e "assistência técnica" e o consequente enquadramento dos estrangeiros
como empregados eis que:
- recebem remuneração mensal
- prestam de forma continuada serviços relacionados diretamente com as atividades
normais da autuada, sendo que, sem esses profissionais não possível a consecução
do objetivo social
- executam os serviços nas dependências da autuada, com a utilização de seus
equipamentos, instalações, empregados e supervisão direta.
- dão ordens aos empregados registrados da autuada, que lhe são tecnicamente
subordinados
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

- as contratações objetivam a pessoa do prestador se serviço, eis que o mesmo
estrangeiro entra e sai sucessivamente do pais e no retorno exerce sempre a mesma
função
- sua atuação e desempenho são fiscalizados e controlados pela empregadora, sendo
inclusive admoestados com relação a não observância do "modus operandi" da
autuada com relação a uso de telefones e e-mails.
6- Conforme Relatório Fiscal fls 35/39 deste, este levantamento refere-se a valores
aferidos mediante ao pagamento de salário indireto ( salário utilidade) aos seus
empregados. A Constituição Federal, em seu art. 201, §I 1, determina que os ganhos
habituais do empregado, a qualquer titulo, sejam incorporados ao salário para efeito
de contribuição previdenciária
6.1 As contas contábeis examinadas foram as seguintes:
No ano de 2001
381.12.0001-6 Locação de imóveis
3.8.1.12.0001 Locação de imóveis
3.8.1.10.0005 Imposto Predial
3.8.1.23.0044Condomínio
No ano de 2002
3.4.1.02.0002 Locação de imóveis
3.4.1.02.0003 Telefone e Internet
3.4.1.02.0007 Outras despesas com imóveis
3.4.1.02.0009 Despesas com água, energia elétrica e gás
3.4.1.02.0010 Despesas com entretenimentos
3.4. 1.02.0011 Diversos
A documentação solicitada referente as contas de despesa , não nos foi apresentada,
os lançamentos deste crédito incluem os pagamentos efetuados nas contas acima,
pelo motivo de que no ano de 2002 houve uma separação nas contas de despesa da
empresa; Separação esta entre despesas com os imóveis nos quais se localizam
matriz e filiais e outras contas de despesa com imóveis sem vinculo algum com a
empresa, bem como despesas que por sua natureza são salário indireto, fato este
verificado, constatamos que tal situação se repetia também em 2001, ano em que as
contas de aluguel não estavam separadas.
Este levantamento/aferição, não inclui as contas a seguir que se referem a despesas
dos imóveis que englobam matriz e filiais no ano de 2002: valor no
encerramento:3.3.1.02.000I Locação de imóveis R$ 1.107.919,83; 3.3.1.02.0002
Imposto Predial R$ 30.783,88; 3.3.1.02.0003 Condomínio R$153.574,92;
3.3.1.02.0005 Água e esgoto R$ 12.169,85; 3.3.1.02.0006 Energia elétrica R$
94.562,63; 3.3.1.06.0001 Telefone R$ 1.042.053,36; 3.3.1.06.0002 Despesas com
Internet R$ 55.236,34;
7- Resumindo, a empresa está afirmando (comprovando) que estas despesas são
referentes aos funcionários da Huawei Technologies que ingressam no Brasil
portando vistos de negócio e vistos de assistência técnica e o Ministério do Trabalho
e Emprego descaracterizando-os e enquadrando-os como empregados.
7.1 Para melhor caracterizar o parágrafo acima, a empresa em sua defesa anexou as
fls. 647, 945/990, 993/1169 e 1251/1384, uma amostragem de cópias simples de
informações constantes de passaportes referentes aos funcionários estrangeiros para
os quais estas despesas se referem, muitos deles constam da relação de empregados
anexa ao Auto de Infração N°. 006012302 cópia as fls. deste, conforme segue:
(...)
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

8- Durante esta diligência, pudemos analisar alguns documentos que nos foram
apresentados e constatamos o que já estava suposto:
8.1 No ano de 2002 houve realmente uma separação entre as contas de despesa.
Locação de imóveis, Imposto Predial, Condomínio, Água e esgoto, Energia elétrica,
Telefone, Despesas com Internet, referentes a matriz e filiais e as contas de despesa:
Locação de imóveis, Telefone e Internet, Outras despesas com imóveis , Despesas
com água energia elétrica e gás, Despesas com entretenimentos, Diversos, relativas
aos gastos com os empregados estrangeiros, as contas consideradas nesta aferição
como já dito anteriormente foram somente as relativas aos empregados estrangeiros.
8.1.a Dentre a documentação apresentada, foi feita uma amostragem nos meses de
janeiro, fevereiro, março e junho para confirmar o fato conforme demonstrado no
item 10 abaixo:
8.2 No ano de 2001 não havia a separação das despesas em questão em contas
diferentes, estavam todas incluídas nas mesmas contas : Locação de imóveis,
Imposto Predial, Condomínio.
8.2.a Foi verificada toda a documentação apresentada e a separação de despesas
entre as efetuadas com matriz e filiais e as despendidas com empregados
estrangeiros, estão explicadas no item 9 e demonstradas no item 10 abaixo.
9- 0 demonstrativo mensal no item 10 abaixo se compõe dos lançamentos que
compuseram esta aferição e contém as seguintes colunas:
Conta = refere-se ao da conta contábil na escrituração da empresa.
Tipo de nota = Documento apresentado referente ao lançamento.
Razão Social = A quem foi feito o pagamento ou o endereço do imóvel dependendo
das informações obtidas no documento apresentado.
Valor = Valor lançado na contabilidade da empresa.
Tipo Serviço = Para que se destinava o pagamento.
9.1 As linhas que só contém número da conta e valor lançado, dizem respeito a
documentos que não foram encontrados/apresentados/vistos e por consequência
foram mantidos nesta aferição
9.2 As linhas em negrito dizem respeito a valores pagos em despesas efetuadas por
matriz e filiais, portanto excluídas desta aferição.
9.3 As linhas totalmente preenchidas (e não em negrito), são valores pagos para a
manutenção dos empregados estrangeiros no Brasil e portanto mantidas nesta
aferição
56.6. Desta forma, resta demonstrado que:
56.6.1 A aferição indireta foi o procedimento adotado pela fiscalização em função da
não apresentação de documentos solicitados no decorrer da ação fiscal, com fundamento
no artigo 33, §3 0 da Lei n° 8.212/91, não possibilitando A. fiscalização as provas
requeridas nas impugnações, ressaltando-se uma vez mais que de acordo com o referido
dispositivo legal, cabe A empresa o ônus da prova em contrário;
56.6.2. A empresa não comprova suas alegações de que os segurados beneficiados pelo
salário indireto são empregados da Huawei Technologies, com sede em Hong Kong, e
em contrapartida, tem-se o Auto de Infração N°. 006012302, lavrado pelo Ministério do
Trabalho, cujo relatório, acima transcrito, confirma exaustivamente que "a Huawei do
Brasil Telecomunicações Ltda. contrata na China, empregados que são enviados ao
Brasil, para a prestação de serviços em seu beneficio e dá à contratação aparência falsa
da realidade, mediante o subterfúgio de vistos de negócios e assistência técnica."
56.6.3. A empresa questiona a utilização do referido Auto de Infração como subsidio à
manutenção, em parte, do presente levantamento, uma vez que não existe decisão final
em relação ao mesmo, no entanto, por outro lado, não traz prova capaz de elidir o
procedimento fiscal. Nota-se que os documentos apresentados na impugnação e
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

diligência fiscal, hábeis a retificar o lançamento, referem-se tão somente aos
pagamentos de aluguéis, impostos, condomínios, relativos A empresa e suas filiais.
Embora a NFLD não tenha sido lavrada em função do Auto de Infração lavrado pelo
Ministério do Trabalho, a Instrução Normativa INSS/DC n° 70, de 10/05/2002, vigente
A. época da lavratura, possibilitaria este procedimento, conforme abaixo transcrito:
Art. 58. 0 procedimento de aferição indireta
será utilizado, quando,
comprovadamente:
II- a empresa, o empregador doméstico ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento ou sonegar informação ou apresentá-los deficientemente;
(..)
Art. 61. Nas empresas em geral, a base de cálculo da contribuição previdenciária
poderá ser aferida indiretamente analisando-se, conjuntamente ou não:
(...)
V - a existência de Auto de Infração emitido pela fiscalização do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE);
57. Cabe ressaltar que as contribuições para a seguridade social têm sua base imponível
definida na Constituição da República de 1988, prevendo esta para a empresa a
contribuição incidente sobre folha de salários, nos seguintes termos:
(...)
57.1. Por sua vez, o artigo 28 da Lei n° 8.212/91, ao conceituar o salário-de
contribuição, assim dispõe:
(...)
57.2. Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, e os ganhos habituais sob a forma de utilidades, nos termos
da lei, contrato, ou convenção/acordo coletivo de trabalho, são considerados saláriode
contribuição.
57.3. Destaca-se que o rol das parcelas não integrantes do salário de contribuição é
taxativo, somente sobre as rubricas nele identificadas não incide a contribuição para a
Previdência Social. Qualquer verba paga que não esteja expressamente arrolada no § 90
do art. 28 da Lei n° 8.212/91, em seu Regulamento ou outro ato expedido pela
administração previdenciária constituir-se-á em base de cálculo das contribuições para a
Seguridade Social.
57.4. Cabe transcrever entendimento sobre salário utilidade:
"Sempre que unia prestação "in natura" represente um ganho para o trabalhador, isto
é, satisfaça total, ou parcialmente um consumo que se ele não existisse o trabalhador
só teria podido realizar as suas próprias expensas, deve ser considerado salário" (
TST-RR-7198.4, Ac.1aT 2803/90, de 19/11/90)
57.5. Ao considerar o salário indireto uma parte da remuneração do empregado, o
legislador supõe que tal prestação, se fosse obtida pelo trabalhador pelas vias regulares,
implicaria na retirada de valores de seu salário para tal aquisição. Como recebe de seu
empregador, torna-se desnecessário o gasto salarial indicado, o que representa o
verdadeiro acréscimo patrimonial mensal, nos termos da jurisprudência dominante:
(...)
57.6. Por outro lado, o conceito de habitualidade não implica em que um mesmo
empregado receba determinada remuneração por mais de uma vez. A noção de
habitualidade a que se refere a Constituição Federal (art. 201, § 11), é abordada pelo
especialista em direito previdenciário, Wladimir Novaes Martinez, na obra A
Seguridade Social na Constituição Federal (Ed. LTR, 2 edição, pág. 138/140), assim
ensina:
(...)
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

57.7. O que se observa no caso presente, é que os valores pagos a titulo de salário
utilidade (aluguel, telefone, Internet, água, energia elétrica etc.) se amoldam
perfeitamente na definição de Wladimir Novaes Martinez no sentido de que ganhos
habituais são os frequentemente auferidos pelo trabalhador, lembrando que a
periodicidade pode ser mensal, semestral, anual ou quinquenal, desde que o
espaçamento não seja tão grande que atente contra a incorporação à remuneração,
consoante explicação oferecida pelo autor:
(...)

Salienta-se que não foram trazidos argumentos distintos capazes de afastar as
conclusões acima, nem mesmo as conclusões da fiscalização trabalhista.
Desta forma, o Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de
liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais
que amparam a autuação.
Por fim, não restou afastada a natureza de salário “in natura”.
Portanto, verifica-se que carece de razão à contribuinte, não merecendo reforma a
decisão recorrida neste ponto. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de
primeira instância

4. DA INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
Alega a recorrente a inexigibilidade da contribuição para o INCRA, com
fundamento em decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a empresa urbana
deve contribuir tão somente para a Previdência Urbana.
Todavia, ainda que apresentado precedente do Superior Tribunal de Justiça, o
tema já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 495:
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
Desta forma, sem razão o recorrente

5) CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA
Entendo ser desnecessária a realização da perícia solicitada pelo sujeito passivo
por ser absolutamente prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação
de que constam nos autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador,
em consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003747/2003-06

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que cabe ao interessado juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972:
Assim, pedidos de produção de provas, diligências e afins são indeferidos, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona cerceamento ao
direito de defesa e ao contraditório, conforme Súmula CARF no 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo
tal requerimento inferido

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca às
inconstitucionalidades/ilegalidades e alegações relativas ao arbitramento, e, na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 2195
DF CARF MF
Original